Tribunal: TJSP
Processo: 2273091-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Pauliana. Decisão da origem que indeferiu o pedido de suspensão dos autos até o trânsito em julgado da ação revisional. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Ação revisional que não se mostra como questão prejudicial à análise do mérito da ação pauliana. Eventual afastamento da mora dos agravantes que não impede, por sua vez, o reconhecimento de atos com intuito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Pauliana. Decisão da origem que indeferiu o pedido de suspensão dos autos até o trânsito em julgado da ação revisional. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Ação revisional que não se mostra como questão prejudicial à análise do mérito da ação pauliana. Eventual afastamento da mora dos agravantes que não impede, por sua vez, o reconhecimento de atos com intuito fraudulento. Possibilidade de prosseguimento da ação pauliana, nos seus regulares termos. Decisão mantida. Recurso desprovido.